Tribunal: STM
Processo: 7000010-34.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000010-34.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PACIENTES: JOSÉ VINICIUS DA COSTA PEREIRA, DANIEL LUCIANO DA SILVA, ANTÔNIO
NASCIMENTO SIQUEIRA JUNIOR
ADVOGADO: JÚLIO CÉSAR CARNEIRO TEIXEIRA
IMPETRADO: COMANDANTE - 3º CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE
DE TRÁFEGO AÉREO - RECIFE
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
05/03/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
conheceu e denegou a ordem de Habeas Corpus, por falta de amparo legal, nos
termos do voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Os Ministros
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS e CARLOS VUYK DE AQUINO concediam a ordem aos Pacientes JOSÉ
VINICIUS DA COSTA PEREIRA, DANIEL LUCIANO DA SILVA e ANTÔNIO
NASCIMENTO SIQUEIRA JUNIOR, relativamente ao trancamento do Inquérito
Policial Militar, no que se refere às condutas descritas no art. 290 do CPM e
denegavam a ordem, dando prosseguimento às investigações quanto às
condutas previstas no art. 195 do mesmo diploma legal.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
O Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO fará declaração de voto.
O Ministro JOSÉ BARROSO FILHO não participou do julgamento.
Ausência justificada dos Ministros ALVARO LUIZ PINTO e ODILSON SAMPAIO
BENZI.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/03/2020 11:24:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e010a570
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000010-34.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
PACIENTE: ANTÔNIO NASCIMENTO SIQUEIRA JUNIOR, DANIEL LUCIANO DA SILVA e JOSÉ VINÍCIUS DA
COSTA PEREIRA, Sds Aer.
ADVOGADO: Dr. JÚLIO CÉSAR CARNEIRO TEIXEIRA, OAB/PE 45.153.
IMPETRADO: COMANDANTE do 3º CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRÁFEGO
AÉREO.

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO
POLICIAL MILITAR.
O trancamento de inquérito policial só se mostra cabível em casos
excepcionalíssimos, quando manifesta a atipicidade da conduta, a
presença de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de suporte
probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas.
Ordem conhecida e denegada. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em conhecer e denegar a ordem de Habeas
Corpus por falta de amparo legal.
Brasília, 5 de março de 2020.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Advogado JÚLIO CÉSAR CARNEIRO TEIXEIRA, OAB/PE 45.153, em
favor dos Soldados da Aeronáutica ANTÔNIO NASCIMENTO SIQUEIRA JUNIOR, DANIEL LUCIANO DA SILVA e JOSÉ
VINÍCIUS DA COSTA PEREIRA, alegando estarem sofrendo constrangimento ilegal por parte do Comandante do
Terceiro Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA III) Brigadeiro do Ar CÉSAR
FARIAS GUIMARÃES, que determinou a abertura de IPM, autuado na Auditoria da 7ª CJM sob o número
7000248-71.2019.7.07.0007, a fim de averiguar possíveis condutas descritas nos arts. 195 e 290, ambos do
CPM.
De acordo com o IPM, no dia 24 de outubro de 2019, por volta das 16 horas, os militares Cb SOBRAL, S2
CONCEIÇÃO, S2 ELDER MAGNO, S2 J. MIRANDA e o S2 OLIVEIRA estavam fazendo o reconhecimento da área
verde existente no aquartelamento e destinada à instrução dos alunos do Estágio Básico de Adaptação à
Caatinga quando perceberam uma silhueta de um homem que empreendeu fuga após a aproximação dos
militares, que fecharam o cerco na mata e conseguiram abordar os militares S1 Aer ANTÔNIO NASCIMENTO
SIQUEIRA JUNIOR, o S2 Aer DANIEL LUCIANO DA SILVA e o S2 Aer JOSÉ VINÍCIUS DA COSTA PEREIRA, ora
Pacientes.
Ao serem indagados sobre o motivo de estarem naquele local e porque fugiram quando avistaram os militares,
o S1 Aer ANTÔNIO NASCIMENTO SIQUEIRA JUNIOR, de imediato, respondeu que estava fazendo uso de
maconha, motivo pelo qual foram conduzidos à presença de um superior hierárquico, o Maj CASTRO,
oportunidade em que todos assumiram o fato, mas, em sede inquisitorial, o negaram.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/03/2020 11:24:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e010a570
Consta ainda nos autos do IPM que houve a prática, pelo S1 Aer ANTÔNIO NASCIMENTO SIQUEIRA JUNIOR, em
tese, de delito de abandono de posto, considerando que o militar, no dia dos fatos, estava escalado para o
serviço de motorista da viatura SIGA-ME, devendo permanecer de sobreaviso no local determinado e próximo
ao veículo para pronta atuação na área do aeródromo.
Em relação à apreensão da substância entorpecente, foram realizadas buscas no local com objetivo de
encontrar alguma evidência, mas não foram encontrados vestígios, o que inviabilizou a realização de perícia
técnica.
Nesses moldes, sustenta o Impetrante inexistir lastro probatório mínimo para justificar o trâmite do Inquérito
Policial Militar, haja vista a ausência de demonstração da materialidade. Alega a atipicidade da conduta dos
Pacientes e a consequente ausência de justa causa, além de que o prosseguimento do feito implica ameaça
aos direitos e às garantias fundamentais, motivo pelo qual requer o trancamento do procedimento
investigatório.
Liminarmente, o Impetrante requereu a suspensão de todos os atos supervenientes ao IPM, haja vista o
constrangimento imposto aos ora Pacientes por inexistir justa causa para o procedimento.
Em 10 de janeiro de 2020, o Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, no exercício da presidência, solicitou os
informes necessários à instrução do feito à autoridade apontada como coatora, reservando-se à apreciação do
pleito liminar após a providência (Evento 5).
Em 23 de janeiro de 2020, a autoridade militar, em suas informações, apontou haver indícios de consumo de
substância entorpecente pelos Pacientes em local sujeito à administração militar, além de possível abandono
de local de serviço, o que respalda a instauração do Inquérito Policial Militar (Evento 8).
Em Decisão de 27 de janeiro de 2020, o Ministro-Presidente Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
indeferiu o pleito liminar, por ausência de demonstração de risco de dano irreparável, e solicitou informações
complementares ao Juízo da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar (Evento 14).
Em 29 de janeiro de 2020, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM Dr. EDUARDO
MARTINS NEIVA MONTEIRO informou ter o IPM em referência sido encaminhado ao Ministério Público Militar em
18 de janeiro de 2020, após Solução da autoridade militar, mas que, até o momento, não houve manifestação.
Apontou, ainda, que a Defesa, em 27 de janeiro de 2020, requereu ao Juízo que oficiasse ao Comandante do
CINDACTA III para a remessa de cópias de determinados documentos, o que foi indeferido no mesmo dia, sob o
fundamento de que, na fase da investigação, sendo o Parquet o titular da ação penal militar, não cabe ao
magistrado decidir sobre o que interessa ou não à persecução penal, sob pena de invadir atribuições próprias
do órgão ministerial e violar o sistema acusatório. Observou, contudo, que a presente impetração não guarda
relação com o indeferimento das diligências e que não houve qualquer outra intervenção judicial no IPM
(Evento 21).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE
OLIVEIRA PEREIRA, de 31 de janeiro de 2020, opinou pelo conhecimento do Habeas Corpus e pela concessão
parcial da ordem, trancando-se o IPM no que se refere às condutas descritas no art. 290, haja vista a ausência
de prova da materialidade, e dando prosseguimento às investigações tão somente quanto ao possível delito de
abandono de posto ou local de serviço (Evento 25).
É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente Habeas Corpus.
Pretende o Impetrante o trancamento do IPM nº 7000248-71.2019.7.07.0007, autuado na Auditoria da 7ª CJM,
por entender inexistir lastro probatório mínimo para justificar sua instauração. Alega serem atípicas as
condutas imputadas aos Pacientes, o que implicaria ausência de justa causa.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/03/2020 11:24:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e010a570
Indubitável que, atualmente, o instituto do Habeas Corpus tem sido empregado de forma mais ampla, inclusive
com o fim de se trancar até mesmo a ação penal. Contudo, a providência do trancamento de ação penal ou de
inquérito policial é excepcionalíssima, somente sendo concebida nas hipóteses em que reste evidente a falta
de justa causa, identificando-se a ilegalidade da simples exposição dos fatos, seja em virtude da flagrante
atipicidade do fato, seja pela ausência de elemento indiciário mínimo a lastrear os procedimentos.
Analisando estes autos, é possível concluir que houve justa causa para a instauração do procedimento
investigatório, bem como para sua continuidade, o que impossibilita a concessão da ordem, haja vista que há
indícios da prática de supostos crimes militares.
A Solução do IPM em apreço já foi elaborada pelo Encarregado, tendo a autoridade apontada como coatora
homologado o Relatório, indiciando os Pacientes. Os autos foram remetidos ao Ministério Público Militar, que
analisará as provas de forma detida.
Em que pese os argumentos expendidos, considero ser precipitado, neste momento, em sede de Habeas
Corpus, avaliar os fatos versados no IPM, o qual ainda está em pleno andamento, haja vista estarem os autos
no Ministério Público Militar, para manifestação.
Certo é que há possibilidade de serem solicitadas novas diligências, a fim de se elucidar as questões tidas por
nebulosas. Há, ainda, a possibilidade de ser oferecida Denúncia por delitos vislumbrados pelo Representante
do Ministério Público Militar e que possam não ser coincidentes com os apontados no indiciamento. Pode ainda,
na melhor das hipóteses para os Pacientes, ser requerido o arquivamento dos autos do Inquérito Policial Militar
ante a inobservância de prática delitiva pelos Pacientes.
Na pior das hipóteses, entendendo o MPM haver subsídios probatórios necessários ao oferecimento da
Denúncia e sendo esta recebida pela autoridade judiciária competente, aos Pacientes, no curso da ação penal,
será concedida a oportunidade de provar suas justificativas com vistas a afastar a tipicidade da conduta em
tese por eles praticadas.
Assim, diante do quadro fático que se apresenta e do momento processual em que se encontra a inquisa, ainda
é muito prematuro afirmar não haver justa causa para o procedimento de investigação por completa e
inequívoca ausência de prova quanto à materialidade das condutas descritas no art. 290 do CPM. Ademais, há
outras figuras típicas que podem ser apuradas, principalmente o já mencionado abandono de posto ou de local
de serviço.
Portanto, não é na fase em que se encontra, muito menos nesta via do Habeas Corpus, que se pode encerrar o
deslinde da presente situação.
Nesta sede estreita, as provas têm de estar devidamente apresentadas, pois não se admite dilação probatória,
conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal:
"Ementa: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE FATO
TÍPICO. EXAME APROFUNDADO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. DENÚNCIA. CUMPRIMENTO AO ART. 41 DO CPP.
PRESCRIÇÃO ANTECIPADA. INADMISSIBILIDADE. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E
DENEGADO. 1. Esta Corte possui orientação pacífica no sentido da incompatibilidade do habeas
corpus quando houver necessidade de apurado reexame de fatos e provas, não podendo o
remédio constitucional servir como espécie de recurso que devolva completamente toda a
matéria decidida pelas instâncias ordinárias ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. A
questão da inexistência de fato típico merece análise mais detida na oportunidade do
julgamento do processo, com amparo nas provas produzidas durante a instrução processual,
sob o crivo do contraditório, o que impede o conhecimento do presente writ quanto a esse
ponto. 3. O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida
excepcional que só deve ser aplicada quando indiscutível a ausência de justa causa
ou quando há flagrante ilegalidade demonstrada em inequívoca prova pré-
constituída. Precedentes. (...) 6. Habeas corpus parcialmente conhecido e denegado". (STF -
Habeas Corpus nº 100.637/BA. Relatora Ministra ELLEN GRACIE, Segunda Turma. Julgado em

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/03/2020 11:24:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e010a570
8/6/2010. Publicado no DJe de 25/6/2010.) (Grifo nosso)
Ademais, o trancamento de ação penal e de inquérito policial, nesta via, só se mostra cabível em casos
excepcionalíssimos, quando manifesta a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade
ou a ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas.
Sobre os temas, cito precedentes pacíficos do Supremo Tribunal Federal:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART 89 DA LEI 8.666/90. ALEGADA
OMISSÃO DA CORTE ESTADUAL QUANTO AO EXAME DAS TESES DEFENSIVAS. MATÉRIA NÃO
ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A
controvérsia a respeito da nulidade do julgamento proferido pelo Tribunal estadual, porquanto
teria julgado a causa penal sem valorar as provas apresentadas pela defesa, não foi analisada
pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta Corte sobre a matéria
implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal. 2. Qualquer conclusão desta Corte no sentido de que há provas
colacionadas aos autos principais que militam em favor do agravante demandaria o
revolvimento e o cotejo de fatos e provas, o que é inviável em sede de habeas
corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento". (STF. HC 144503 AgR, Relator
Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20/2/2018, publicado DJE de
6/3/2018.) (Grifos nossos)
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE
IMPORTAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA DESTINADA À PREPARAÇÃO DE DROGAS. ARTIGO 33, § 1º, I,
DA LEI Nº 11.343/06. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS
CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, 'D' E 'I'. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE
COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE MACONHA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA
VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a
concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de
poder na decisão da Corte Superior que determinou o prosseguimento da ação penal por
entender estarem presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. 2. In
casu, o paciente foi denunciado como incurso no artigo 33, § 1º, I, c/c artigo 40, I, da Lei
11.343/06, em razão da apreensão de 16 (dezesseis) sementes de maconha em uma
encomenda a ele destinada. 3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para
conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas
"d" e "i", da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em
qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 4. O habeas corpus é ação
inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório
engendrado nos autos. 5. O trancamento da ação penal é medida excepcional,
cabível apenas nas hipóteses de manifesta atipicidade da conduta, de causa
extintiva de punibilidade e de ausência de indícios suficientes de autoria a
materialidade delitiva. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição
inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-
AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR,
Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma,
Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 7. Agravo regimental desprovido". (STF. HC
147459 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 1/12/2017, publicado DJe
15/12/2017.) (grifos nossos)

"EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE FRAUDE À LICITAÇÃO E DE PECULATO. FALTA DE

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/03/2020 11:24:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e010a570
JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. Contra
a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio
jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da
República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto
recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Quando do recebimento da
denúncia, não há exigência de cognição e avaliação exaustiva da prova ou apreciação
exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a
verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade. 3. O
trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos
excepcionalíssimos de manifestas (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa
extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e
materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso. 4. A tese defensiva
demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a
via eleita. 5. Agravo regimental conhecido e não provido". (STF. HC 146956 AgR, Relatora
Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/11/2017, publicado DJe de 7/12/2017.)
(Grifo nosso)
Idêntico é o entendimento pacífico desta Corte:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO (ART. 251 do CPM). TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. Só se tranca a
ação penal quando, da narrativa do fato, se percebe que o fato é penalmente atípico
ou não existe qualquer elemento indiciário demonstrativo de autoria, de modo a ser
dispensada a instrução criminal. Hipótese em que a Peça Acusatória preenche os requisitos
formais previstos no art. 77 do CPPM, descrevendo de forma clara e congruente os fatos, em
tese, delituosos, a qualificação do Acusado e os dispositivos penais violados, viabilizando o
exercício da ampla defesa. A mera exposição de indícios suficientes de autoria e da
materialidade basta para a deflagração da ação penal. O Habeas Corpus não comporta
exame aprofundado de prova, sob pena de julgamento antecipado da lide,
subtraindo do primeiro grau de jurisdição o conhecimento da demanda,
regularmente instaurada. Ordem denegada. Decisão unânime". (STM. HC 127-
52.2017.7.00.0000/ RJ. Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Julgado em
3/8/2017. Publicado DJe 17/8/2017.) (Grifos nossos)
No mesmo sentido são os seguintes julgados: HC 196-84.2017.7.00.0000/SP, Relator Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO; HC 191-62.2017.7.00.0000/CE, Relator Ministro Dr. JOSÉ BARROSO
FILHO, publicado em 26/10/2017 e HC 92-92.2017.7.00.0000/DF, Relator Ministro Ten Brig Ar CLEONILSON
NICÁCIO SILVA, publicado em 10/8/2017.
Nestes autos, não há qualquer prova inequívoca da atipicidade da conduta imputada aos Pacientes,
considerando que sequer a figura típica a eles imputada ainda é incerta, pois sequer houve manifestação
ministerial, detentor exclusivo da Ação Penal Militar, a quem compete a interpretação dos fatos com a
adequação deles aos preceitos primários contidos na norma penal militar. Afirmar-se, no momento, que não
passa de mera conjectura o que se imputa aos Pacientes é, no mínimo, conclusão precipitada, pois a definição
da imputação, no caso concreto, compete ao Ministério Público Militar.
De igual sorte, nesta impetração, não houve demonstração da ocorrência de qualquer causa extintiva da
punibilidade que tivesse o condão de justificar o trancamento do procedimento penal.
Ademais, as garantias constitucionais conferidas aos Pacientes foram e estão sendo devidamente observadas,
não havendo qualquer mácula processual que possa lastrear a anulação do feito.
Nessas condições, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de poder a ensejar o trancamento IPM nº
7000248-71.2019.7.07.0007, autuado na Auditoria da 7ª CJM, não se vislumbrando, no momento, qualquer
constrangimento ilegal praticado contra os Soldados da Aeronáutica ANTÔNIO NASCIMENTO SIQUEIRA JUNIOR,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/03/2020 11:24:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e010a570
DANIEL LUCIANO DA SILVA e JOSÉ VINÍCIUS DA COSTA PEREIRA que merecesse reparação por meio de Habeas
Corpus.
Portanto, presente a justa causa que justifica a instauração do procedimento investigatório, impossível a
concessão da ordem.
Pelo exposto, voto pelo conhecimento e denegação da ordem de Habeas Corpus, por falta de amparo legal.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/03/2020 16:50:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d926a572
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000010-34.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
PACIENTES: ANTÔNIO NASCIMENTO SIQUEIRA JUNIOR, DANIEL LUCIANO DA SILVA e JOSÉ VINÍCIUS DA COSTA
PEREIRA.
ADVOGADO: JÚLIO CÉSAR CARNEIRO TEIXEIRA.
IMPETRADO: COMANDANTE - 3º CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Tratam os presentes autos de Habeas Corpus impetrado pela Defesa dos Sd's Aer ANTÔNIO NASCIMENTO
SIQUEIRA JUNIOR, DANIEL LUCIANO DA SILVA e JOSÉ VINÍCIUS DA COSTA PEREIRA, alegando que os
Pacientes estavam sofrendo constrangimento ilegal pela abertura do Inquérito Policial Militar nº 7000248-
71.2019.7.07.0007, autuado junto à Auditoria da 7ª CJM, determinada pelo Comandante do Terceiro Centro
Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo - CINDACTA III para apurar possíveis condutas
descritas nos arts. 195 e 290, ambos do Código Penal Militar.

Por ocasião do julgamento do citado writ, o Plenário desta Corte Castrense, por maioria de votos, conheceu e
denegou a ordem, por falta de amparo legal, nos termos do voto do eminente Ministro-Relator Dr. Artur
Vidigal de Oliveira.

Integrei a corrente minoritária juntamente com os eminentes Ministros Dr. José Coêlho Ferreira, Ten Brig Ar
Francisco Joseli Parente Camelo e Gen Ex Marco Antônio de Farias, uma vez que concedia a ordem para fins
de trancamento do Inquérito Policial Militar, no que se refere às condutas descritas no art. 290 do Código
Penal Militar, porém, denegava a ordem, "(...) dando prosseguimento às investigações quanto às condutas
previstas no art. 195 do mesmo diploma legal.", justificando esse posicionamento nos seguintes
fundamentos.

Conforme a reiterada jurisprudência dos Pretórios, o trancamento de ação penal ou mesmo de Inquérito
Policial é medida excepcional, que somente se apresenta juridicamente possível na via estreita do habeas
corpus quando se verificar, de forma clara e incontroversa, a ausência de justa causa hábil à sua
instauração, consubstanciada na constatação, prima facie, de atipicidade da conduta, de incidência de causa
excludente de culpabilidade, de ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

Nesse sentido é o seguinte precedente da Excelsa Corte:

"Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 165.781/SP (DJe: 28/02/2019)
Relator: Ministro Gilmar Mendes
(...)
5. O trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus, segundo pacífica
jurisprudência desta Suprema Corte, constitui medida excepcional, só admissível quando
evidente a falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de
indícios de autoria do delito, seja pela não comprovação de sua materialidade, seja ainda
pela atipicidade da conduta do investigado.
6. Hipótese em que inexiste risco de prejuízo irreparável ao recorrente.
7. Precedentes.
8. Agravo regimental desprovido." (Grifo nosso).

No mesmo sentido, esta Corte Castrense igualmente possui inúmeros julgados:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/03/2020 16:50:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d926a572

"Agravo Interno nº 7000407-30.2019.7.00.0000 (Dje: 05/08/2019)
Relator: Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa
EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PETIÇÃO RECEBIDA COMO
AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. ESPECIFICIDADE DO
RECURSO. JULGAMENTO DE EX-MILITAR. COMPETÊNCIA DA JMU. PERSECUÇÃO PENAL. IPM.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO GUERREADO. MATÉRIAS ABORDADAS NO WRIT
ORIGINÁRIO. TRANCAMENTO DE IPM. EXCEPCIONALIDADE. TESES QUE EXIGEM EXAME
PERCUCIENTE. EXTENSÃO E PROFUNDIDADE DO REMÉDIO HEROICO. AGRAVO CONHECIDO
E REJEITADO. UNANIMIDADE.
(...)
Consoante se extrai do entendimento Pretoriano, o trancamento da persecutio criminis na
via estreita do Habeas Corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de
manifesta: (i) atipicidade da conduta; (ii) presença de causa extintiva de punibilidade; ou
(iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não
ocorre no presente caso. A Ação Constitucional do Habeas Corpus não se presta ao exame
aprofundado de provas, sobretudo pela sua delimitada extensão e profundidade, dado o
seu rito sumaríssimo.
Agravo Interno conhecido e rejeitado por unanimidade." (Grifo nosso).

In casu, a investigação conduzida pela Organização Militar apurava possíveis delitos de tráfico, posse ou uso
de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar, além de abandono de posto, os quais
teriam sido perpetrados pelos Pacientes, tendo o Encarregado chegado à seguinte solução:

"(...) conclui-se, com fundamento nas provas colhidas no processo investigativo, que as
condutas praticadas pelos militares S1 ANTONIO NASCIMENTO SIQUEIRA JÚNIOR, S2
DANIEL LUCIANO DA SILVA e S2JOSÉ VINICIUS DA COSTA PEREIRA, de terem, no dia 24 de
outubro de 2019, por volta das 16h, sido encontrados em atitude suspeita, desautorizados,
na área verde, localizada à retaguarda do pátio coberto, que fica em frente ao Xadrez do
GSD-RF, área militar, fazendo uso de entorpecente (maconha), bem como, pelo fato deste
último, ter abandonado o local de serviço, para o qual estava devidamente escalado, por
vontade própria e sem ordem superior, conforme especificado no Relatório do Inquérito
Policial Militar, constituem indícios de crime de natureza militar, tipificados nos artigos 290
e 195 do Código Penal Militar (...)".

Ocorre, porém, que o Relatório elaborado pelo Encarregado do IPM também destacou que:

"(...) o fato de não ter sido encontrada materialmente a droga, a fim de submetê-la a
eventual perícia técnica, apenas causa prejuízo a identificação do tipo de droga consumida
e a quantidade que os acusados portavam, vez que se tem tão somente a declaração de
que teriam consumido maconha.".

Nesse contexto, naquilo que diz respeito ao delito encartado no art. 290 do Código Penal Militar, os autos
evidenciam que a substância entorpecente supostamente consumida pelos Pacientes não foi encontrada em
seu poder, pautando-se o Encarregado do IPM em suas conclusões, tão somente, na confissão dos Pacientes
de que consumiram a maconha. Nessas circunstâncias, a ausência de Laudo Pericial que ateste tratar-se de
substância proscrita em lei torna inexistente a comprovação da materialidade do delito, configurando-se,
pois, a flagrante atipicidade da conduta.

Não desconheço que a jurisprudência desta Corte forjou entendimento no sentido de que "(...) a ausência de
laudo definitivo da substância entorpecente não descaracteriza a materialidade delitiva quando há, nos
autos, outros meios de provas para configurá-la, como o termo de apreensão, o laudo preliminar, a prova
testemunhal e a confissão dos acusados." (Apelação nº 7000014-08.2019.7.00.0000, Relator: Ministro Gen
Ex Odilson Sampaio Benzi, DJe: 21/06/2019), até mesmo porque a ela adiro.

Todavia, o caso em exame não encontra correlação com o citado precedente, até mesmo porque não foram
encontrados vestígios da suposta droga, razões tais, não há Termo de Apreensão, tampouco Laudo
Preliminar ou mesmo Definitivo, sendo certo que a prova testemunhal, ainda que confirme a versão
apresentada pelos investigados, em nada auxilia na comprovação da materialidade do delito.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/03/2020 16:50:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d926a572

Vale dizer que os elementos de prova colhidos ao longo da inquisa, quando muito, indicam que os Pacientes
poderiam, de fato, estar fazendo uso de substância entorpecente, contudo, não é possível asseverar que o
material utilizado por eles era de fato proscrito em lei, requisito indispensável à demonstração da
materialidade da conduta delituosa encartada no art. 290 do Código Penal Militar, conforme já decidiu esta
Corte Castrense:

"Apelação nº 7000205-87.2018.7.00.0000 (DJe: 14/08/2018)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. QUEBRA DA CADEIA
DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO.
REVOGAÇÃO DO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E
DE VIENA. NÃO ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. NORMA PENAL EM BRANCO. COMPLEMENTAÇÃO. PORTARIA Nº 344/ANVISA. NÃO
ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. LEI Nº 11.343/2006.
INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. LEI Nº 13.491/2017. ESPECIALIDADE DA LEI DE
DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. LEI Nº 9.099/95.
INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
UNANIMIDADE.
(...)
O conteúdo da norma descrita no art. 290 do Código Penal Militar revela que se trata de
norma penal em branco, necessitando de legislação específica que defina quais
substâncias serão consideradas entorpecentes, psicotrópicas, precursoras etc. para fins de
tipificação. Em consequência, para a comprovação da materialidade delitiva será
necessário que o Exame Pericial resulte na indicação de que o material apreendido em
poder do Acusado contenha substância proscrita especificada na Portaria nº 344/98 da
ANVISA.
(...)
Negado provimento ao Apelo defensivo. Unanimidade." (Grifos nossos).

Por tais motivos, evidenciando-se a atipicidade da conduta em relação à apuração tendente a incursionar os
Pacientes no delito previsto no art. 290 do Código Penal Militar, votei pela concessão parcial da ordem para
o trancamento da inquisa em relação a esse delito, ressalvando a continuidade da investigação quanto às
condutas tipificadas no art. 195 do referido Códex.

Conforme ressaltou o Custos Legis em seu Parecer opinativo:

"(...) De fato, o Relatório do IPM esclarece que não houve apreensão do entorpecente. Sem
a comprovação material de que a substância apreendida era entorpecente, logo
necessitando-se não apenas da apreensão da substância, como também a constatação do
princípio ativo, não se pode falar em tipicidade frente ao crime do artigo 290 do CPM, o
mesmo acontecendo frente a Lei de Drogas. Não existe no CPM nem na referida lei o crime
de usar droga, mas sim ode trazer consigo, ou qualquer outro núcleo ali descrito, todos
eles necessitando da presença física do entorpecente e seu princípio ativo frente ao núcleo
respectivo. A conduta dos indiciados, portanto, é claramente atípica neste aspecto. A
inquisa, ao que tudo indica, ainda se debruçou sobre o crime do artigo 195 do CPM. Neste
ponto não houve enfrentamento do tema no writ e deve o MPM se pronunciar a respeito
dessa possível imputação. A solução do IPM expressamente se refere a esse delito. Posto
isso, somos de parecer que o Habeas Corpus seja concedido em parte, para o fim de
trancar o inquérito tão somente frente ao crime do artigo 290 do CPM.".

Diante do exposto, divergindo da corrente majoritária, concedo a ordem de habeas corpus em favor dos
Pacientes Sd's Aer ANTÔNIO NASCIMENTO SIQUEIRA JUNIOR, DANIEL LUCIANO DA SILVA e JOSÉ VINÍCIUS DA
COSTA PEREIRA, relativamente ao trancamento do Inquérito Policial Militar, no que se refere às condutas
descritas no art. 290 do CPM e denego a ordem, dando prosseguimento às investigações quanto às condutas
previstas no art. 195 do referido Diploma legal.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/03/2020 16:50:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d926a572
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 51 do Regimento
Interno desta Corte.

Brasília, 5 de março de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO